Tribunal: CARF
Processo: 19679.011050/2003-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.011050/2003-29
ACÓRDÃO
1102-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COUROMODA FEIRAS COMERCIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO - REVISÃO DE DCTF
Não comprovado, através de documentação hábil, que os valores exigidos
por meio de Auto de Infração, dentro do prazo legal, apresentam
insuficiência de pagamento, deve-se manter a autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 30 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, substituído pelo conselheiro Gustavo de Oliveira
Machado.

Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011050/2003-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-087.524, proferido pela
15a Turma da DRJ/RJO, cujo teor se deu na inexistência e/ou insuficiência de pagamentos
informados em DCTF.
Em sede de julgamento na DRJ, a decisão se baseou na juntada de comprovantes de
pagamentos, dispondo que os DARFs, juntados ao recurso, dizem respeito a recolhimentos que
foram utilizados para quitar outros débitos, isto e, estranhos aqueles de que tratam o presente
processo.
Irresignada, a recorrente afirma que todos os valores foram lançados nas
Declarações Complementares e DCTF ́s, mas alega que houve um somatório equivocado dos
originais e complementares, requerendo que seja afastada a cobrança em duplicidade, solicitando
a conversão do julgamento em diligência, sob forma de preservar a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 28.06.2017, apresentando o Recurso Voluntário no dia 28.07.2017, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
MÉRITO
Controverte-se exclusivamente sobre a matéria de fato. A questão a ser
desvendada pelo colegiado é se o contribuinte declarou ou não em duplicidade os valores devidos.
Nesse caso, tem-se que a DCTF foi instituída pela Instrução Normativa SRF no
126/98, tratando-se de instrumento hábil para a confissão de dívida que, caso não seja adimplida,
poderá ser encaminhada à PGFN para fins de inscrição na dívida ativa da União.
O contribuinte requereu diligência a fim de que fossem confrontados os valores
declarados em DCTF – original, com aqueles declarados de forma complementar.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011050/2003-29
3
Noutro giro, alega que o crédito tributário de IRRF relativo aos períodos de
apuração destes autos é inexistente, por ter sido recolhido.
Conforme a Resolução 1202-000.289 – 1a Seção/ 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fl. 2.553 a 2.555), a diligência foi deferida e
dirigida à unidade da Receita Federal do Brasil de origem, que foi intimada para confirmar, por
meio de elaboração de relatório conclusivo e fundamentado, se a relação de DCTF’s originais e
complementares, em cotejo com a documentação juntada pela recorrente, está ou não em
duplicidade.
Analisando a documentação juntada pelo contribuinte, verifica-se que na fl. 287, a
recorrente informa:

A unidade de origem consignou que:
“observa-se que a DIRF relativa ao imposto retido na fonte em 1998 não foi
apresentada pelo interessado. Por se tratar de Auto de Infração referente ao
IRRF/1998, a DIRF relativa a esse ano-calendário (1998), é fundamental para o
correto atendimento à intimação do CARF. Nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil consta que o interessado transmitiu a DIRF 1999, relativa
ao ano-calendário de 1998, em 23/02/1999, mas não dispomos de suas
informações mensais.”
Desta forma, para fins de instrução do processo em referência, a unidade de origem
intimou a recorrente acima, a apresentar por meio de solicitação de juntada eletrônica, a cópia
das DIRF’s relativas ao ano-calendário de 1998, original e retificadoras, se houver.
Em análise, a unidade de origem concluiu que:
Resumindo a análise, obtemos as tabelas a seguir, separadas por receita e com os
seguintes esclarecimentos: - nas colunas com os valores nas DCTF estão os
números das DCTF relativas aos 2o, 3o e 4o trimestres de 1998. No 4o trimestre de
1998 foi transmitida somente uma DCTF complementar. - os valores assinalados
em vermelho foram lançados no Auto de Infração No 0065011 – IRRF/1998.

Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011050/2003-29
4

Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011050/2003-29
5

Apesar de a recorrente não ter apresentado no processo a DIRF relativa ao ano-
calendário de 1998, ainda que tenha sido intimada pela unidade de origem, foi
efetuada também a comparação entre os totais por receita de IRRF declarados
nos quatro trimestres de 1998 e os valores totais obtidos no sistema IRF (HOD)
para o ano-calendário de 1998, obtendo o seguinte resultado:

Desta forma, concluíram que:
- Os débitos declarados nas DCTF complementares são idênticos em valor, período
de apuração e vencimento aos débitos declarados nas DCTF originais, exceto pelo débito de R$
3.400,50, receita 0561, que informou o PA 03-10/1998 e vencimento em 21/10/1998 na DCTF
complementar e na DCTF original informou o PA 05-10/1998, com vencimento em 05/11/1998.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011050/2003-29
6
- Para todas as receitas e períodos de apuração foram efetuados pagamentos que
amortizaram os débitos. Em quase todos os cento e treze (113) débitos analisados, os pagamentos
foram utilizados para amortizar os débitos declarados nas DCTF originais. Ressalte-se que os
pagamentos efetuados pelo interessado não foram utilizados para quitar débitos de outras
receitas ou outros períodos de apuração distintos dos lançamentos efetuados no Auto de Infração
em análise.
- Foram lançados todos os débitos declarados nas DCTF complementares, para os
quais o sistema não localizou os correspondentes pagamentos, pagamentos estes que já haviam
sido utilizados para quitar os mesmos débitos declarados nas DCTF originais.
- Somente 4 (quatro) débitos declarados nas DCTF originais não puderam ser
confirmados na escrituração apresentada pelo interessado (Razão), observando-se que nem todos
os registros do Razão foram feitos pelo seu valor total, restando registros sem vinculação nesta
análise.
- Comparando-se os valores totais por receita declarados nas DCTF de 1998 e na
DIRF do ano-calendário do mesmo ano, não constam divergências significativas, conforme
resumido a seguir. Cumpre ressaltar que além de não terem sido considerados os valores
efetivamente pagos nas DCTF originais, o lançamento de ofício considerou todos os débitos
declarados nas DCTF complementares, motivo pelo qual temos débitos de mesmo valor, período
de apuração e vencimento lançados mais de uma vez, como pode ser visualizado nas tabelas
anteriores:

Portanto, com base na documentação juntada neste processo e informações
disponíveis nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, a unidade de origem
entendeu que houve erro no preenchimento das DCTF complementares relativas aos 2o, 3o e 4o
trimestres de 1998, nas quais o interessado informou indevidamente os mesmos débitos que já
haviam sido declarados nas DCTF originais, provocando a cobrança em duplicidade e, em vários
casos, em triplicidade, considerando-se que os débitos das DCTF originais foram efetivamente
quitados.
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.749 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.011050/2003-29
7

Fl. 2580
DF CARF MF
Original